Tribunal: TJDFT
Processo: 0718627-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0718627-10.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: SERGIO GOVEA PEREIRA PACIENTE: SERGIO GOVEA PEREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em face de suposta omissão da Col. Primeira Turma Recursal do Distrito Federal em apreciar pedido de extinção da punibilidade, por alegada abolitio criminis, referente à condenação do impetrante, não transitada em julgado, pela prática da contravenção penal do art. 65, da LCP. Alega o impetrante, em síntese, ter peticionado nos autos no 0005586-38.2017.8.07.0006 (2017.06.1.005698-6) e 0008609-89.2017.8.07.0006 (2017.06.1.008772-5) pela extinção da punibilidade das contravenções por ele praticadas, em razão de alegada abolitio criminis, haja vista a entrada em vigor da Lei 14.132/21, que revogou expressamente o art. 65, da LCP. Pede, então, a concessão da ordem para que sejam trancados de ambos os processos. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Com efeito, medida idêntica já foi impetrada em 02/06/2021, nos autos do HCCrim 0717720-35.2021.8.07.0000, ainda pendente de julgamento. Neste writ não há invocação a nenhum fato novo ou circunstância diversa que justifique essa nova impetração. Desse modo, em se tratando de reiteração de pedido, seu processamento é inviável. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator